Tribunal: TJPA
Processo: 0800564-13.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800564-13.2020.8.14.0055

APELANTE: MISAEL OLIVEIRA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES

– 01) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE.

Incabível, a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou a
desclassificação da conduta criminosa prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, para o delito de uso de entorpecentes, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas;

02) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
–
IM
PROCEDÊNCIA – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUE É DE AÇÃO MULTIPLA – DROGAS QUE ERAM MANTIDAS EM DEPÓSITO PELO APELANTE

– CONDENAÇÃO MANTIDA
. Inviável, acolher o pleito absolutório por atipicidade da conduta, uma vez que
para que se configure a prática do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o acusado, seja encontrado comercializando substâncias entorpecentes, considerando que o crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, é de ação multipla, bastando a execução de uma das 18 (dezoito) condutas previstas no tipo penal.
In casu
, o apelante foi flagrado
mantendo em depósito
inúmeras pedras de “oxi”, prontas para comércio e consumo.

Precedentes colacionados.
03)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente relatora.

RELATÓRIO

MISAEL OLIVEIRA BORGES
,

por meio de advogados particulares, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de São Miguel do Guamá.

Consta na denúncia que
no dia

18/09/2020, por volta das 14h50min, no Bairro Vila França, município de São Miguel do Guamá,
os acusados
Misael Oliveira Borges e Maria Rosecleia da Silva Mercês,
foram presos em flagrante delito com 19

(dezenove) invólucros da substância entorpecente conhecida

como “pedra de oxi” e mais uma porção de substância

entorpecente conhecida como “pó de cocaína”, prontas para

serem comercializadas, em desacordo com a determinação

legal, além da quantia de R$ 311,60 (trezentos e onze reais

e sessenta centavos) fracionados.

De acordo com a acusação, uma guarnição da polícia militar fazia

policiamento ostensivo pelo local conhecido como “Rua da Farofa”, quando

resolveram abordar o nacional Roberto Carlos, conhecido por

ser usuário de drogas e, encontrando em seu poder duas petecas de “oxi”. Ato contínuo, o indivíduo ao ser indagado pelos policiais sobre a procedência da droga, este esclareceu que havia comprado o entorpecente de um elemento conhecido pela alcunha “Misal”, ora acusado, informando onde este residia.

Diante de tais fatos, os policiais deslocaram-se até a residência de Misael Oliveira Borges e, chegando ao local, estavam presentes na residência o acusado e a nacional
Maria Rosecleia da Silva Mercês
, quando foram realizadas buscas, sendo encontradas as substâncias entorpecentes mencionadas alhures.

Por fim, consignou o
dominus litis
, que os acusados foram presos e encaminhados a autoridade policial, quando negaram a prática do crime.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou parcialmente procedente à denúncia e condenou

Misael Oliveira Borges, nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e 300 (trezentos) dias-multa. O acusado foi absolvido das acusações relativas ao crime de associação para o tráfico de drogas.

A ré Maria Rosecleia da Silva Mercês, foi absolvida de todas as acusações.

Inconformado,
Misael Oliveira Borges
interpôs o presente recurso postulando inicialmente por sua absolvição por insuficiência probatória ou que a conduta criminosa a ele atribuída, seja desclassificada, para o delito de uso de entorpecentes previsto no art. 28, da lei de drogas, pois alega que não existe nenhuma circunstância concreta que aponte para o crime de tráfico de drogas.

Por fim, afirma a defesa do apelante, que a conduta criminosa é atípica, aduzindo que o recorrente não foi flagrado pela autoridade policial, vendendo substâncias entorpecentes, razão pela qual, não se justifica a aplicação de uma sanção penal, pelo que deve ser absolvido com base no art. 386, III, do CPP.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE DROGAS.

O apelante postula inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas ou que a conduta criminosa a ele atribuída prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, seja desclassificada, para o delito de uso de entorpecentes previsto no art. 28, da referida legislação, pois alega que não existe nenhuma circunstância concreta que aponte para o crime de tráfico de drogas.

No entanto, tais pedidos não merecem prosperar.

Primeiro, verifica-se que a materialidade do delito está demonstrada, através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 7465129), bem como através dos Laudos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (ID 7465129)

e Toxicológico Definitivo de ID 7465286,

que comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas pela autoridade policial em poder o apelante, bem como a sua quantidade, ou seja: dois sacos plásticos contendo 19 (dezenove) pedaços e fragmentos de substância petrificada na cor bege, bem como um embrulho contendo dois pedaços de substância petrificada e ainda uma peteca de substância pulvurulenta, todas com resultado positivo para “cocaína”.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante,

a partir dos depoimentos harmônicos e coerentes, prestados em juízo pelos policiais militares Anderson de Almeida Reis, Carlos Alberto Brito de Alencar e Thomás da Conceição Lopes,

que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

Em resumo, declararam os policiais militares que encontravam-se em rondas ostensivas pelas ruas do município de São Miguel do Guamá, quando abordaram um cidadão, identificado por Roberto Carlos de Sousa. Ao pará-lo e realizar os procedimentos de revista pessoal, com ele encontraram duas trouxinhas de “oxi” e ao ser indagado pelos agentes públicos de segurança sobre o local em que havia adquirido as drogas, o usuário informou que as comprou do nacional conhecido pelo prenome de Misael, pelo valor de R$ 20,00 (vinte) reais, declinando, ainda, o endereço em que residia o apelante.

Pouco depois, o acusado, ora apelante, foi identificado como Misael Oliveira Borges.

Por sua vez, os policiais militares se encaminharam ao local informado e encontraram o recorrente, que autorizou a entrada dos policiais em sua residência e após buscas efetuadas no interior do imóvel encontraram mais de uma dezena embalagens similares aquelas encontradas com o nacional Roberto Carlos de Sousa, todas contendo “cocaína”, prontas e embaladas para comércio e consumo e que estavam escondidas em roupas, sendo outra parte dos entorpecentes achada dentro de um vaso sanitário, registrando os policiais que o acusado tentou se livrar das drogas, porém não obteve êxito, sendo, por tais fatos, preso em flagrante delito.

Ademais, o nacional Roberto Carlos de Sousa, usuário de entorpecentes, confirmou em seu depoimento em juízo, que no dia em que ocorreram os fatos tidos como criminosos, comprou do apelante duas pedras de “oxi”, pelo valor de R$ 20,00 (vinte) reais e que já adquiria drogas das mãos do recorrente há mais de um mês.

Ora, diante da dinâmica dos fatos e sem mais delongas, entendo que não há dúvida de que o apelante estava comercializando substâncias entorpecentes no município de São Miguel do Guamá,

neste caso, “cocaína”, utilizando como “ponto de venda” sua própria residência, onde foram encontradas diversas pedras de “oxi”, que das quais tentou se desfazer quando da chegada da polícia militar, que, entretanto, conseguiu recuperar parte do material entorpecente que estava dentro de um vaso sanitário, sendo o acusado preso em flagrante e encaminhado a autoridade policial localizada naquele município.

Assim, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, em flagrante delito, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie.

Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, logo, não há que se falar em absolvição por insuficência de provas ou a desclassificação da conduta para o uso de drogas, pois seguramente a quantidade de entorpecentes apreendida pela autoridade policial e as circunstâncias dispostas nos autos, demonstram a prática do crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRAFICO DE DROGAS (07 PORÇÕES DE COCAÍNA, 792,37g DE CRACK EM PEDRAS DE DIVERSOS TAMANHOS, QUANTIA DE R$ 518,00 EM ESPÉCIE E UMA BALANÇA DE PRECISÃO) – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
– ACUSADAS SILENTES EM SOLO POLICIAL E EM JUÍZO –
PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – VALIDADE –
DENÚNCIA ANÔNIMA QUE SE CONFIRMOU –
INTUITO MERCANTIL VERIFICADO
–
DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RIGOR –
DOSIMETRIA PENAL APLICADA COM BRANDURA – REDUTOR À METADE – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – REGIME PRISIONAL ABERTO COM SUBSTITUIÇÃO POR VICARIANTES – NADA MAIS PODEM ALMEJAR – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP - Apelação Criminal: 1500559-16.2022.8.26.0452 Piraju, Relator: Euvaldo Chaib, Data de Julgamento: 28/11/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/11/2023).

Por tais motivos, rejeito as alegações apresentadas.

02) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
.

Afirma o apelante, que a conduta criminosa a ele atribuída é atípica, afirmando que o recorrente não foi flagrado pela autoridade policial vendendo drogas, razão pela qual não se justifica a aplicação de uma sanção penal, pelo que deve ser absolvido
ex vi
do art. 386, III, do CPP.

Neste ponto, mais uma vez, entendo que não assiste razão ao apelante.

Com efeito, para que se configure a prática do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o acusado, seja encontrado comercializando substâncias entorpecentes em desacordo com a lei ou sem determinação legal, considerando que o crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, é de ação multipla.

Desta forma, basta que seja executada uma das 18 (dezoito) condutas previstas no tipo penal em exame, como comprovado no caso em apreço, quando o apelante foi flagrado mantendo em depósito inúmeras pedras de “oxi”, que, como visto, estavam prontas e embaladas para comércio e consumo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA RESULTANTE DE ACESSO AOS DADOS DO APARELHO CELULAR DO TERCEIRO APELANTE, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O DEVIDO ACESSO. APELANTE QUE CONFIRMOU A PERMISSÃO CONCEDIDA AOS POLICIAIS PENAIS. REJEIÇÃO. 2. ABSOLVIÇÃO DOS PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS PENAIS QUE PARTICIPARAM DA ABORDAGEM E PRISÃO EM FLAGRANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3. ABSOLVIÇÃO DOS PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES POR ATICIPIDADE DA CONDUTA
. ALEGAÇÃO DE IMPUTAÇÃO DE ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME UNISSUBSISTENTE. DESNECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA AO DESTINATÁRIO FINAL. CONDUTA DE ADQUIRIR QUE EXAURE O CRIME. 4. ABSOLVIÇÃO DO TERCEIRO APELANTE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DROGA NO OBJETO TRANSPORTADO. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA ACERCA DA ILICITUDE DA CONDUTA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 5. RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
3. Deve ser mantida a condenação dos primeiro e segundo apelantes pelo delito de tráfico de drogas, porque não há que se falar em atipicidade da conduta de ambos, na medida em que a realização de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 esgota a consumação do crime, sendo, pois, desnecessário que haja a efetiva entrega do alucinógeno ao seu destinatário final.
4. Não há falar em acolhimento da tese de erro de tipo se os elementos dos autos permitem concluir que o terceiro apelante tinha consciência de que transportava objeto contendo entorpecente, visando a entrada para o interior do estabelecimento prisional. 5. Recursos desprovidos. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1008106-73.2022.8.11.0003, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/12/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2023).

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) PRELIMINAR:
ATIPICIDADE DA CONDUTA
. I
NOCORRÊNCIA
(2º APELANTE). 2) ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA (AMBOS APELANTES). IMPROVIMENTO. 3) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE (1º APELANTE). IMPROCEDÊNCIA 4) APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (2º APELANTE). IMPOSSIBILIDADE.

1.
Para a configuração do crime de tráfico não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia, bastando que sua conduta se encaixe em qualquer dos verbos descritos no art. 33 da lei 11.343/06, por se tratar de tipo penal de ação múltipla, não havendo que se falar em ausência de lesividade a incolumidade pública
;
2. A materialidade e as autorias ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise do Julgador que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório. 3.
As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois remanesceu uma circunstância judicial como desfavoráveis ao réu conjugada com o art. 42 da Lei nº 11.343/06 (Súmula 23 do TJE-PA)
. Desta forma, o afastamento da pena-base em 02 (dois) anos, considerando as peculiaridades do caso concreto, constituem vetores idôneos para elevação da pena-base, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 4. Conquanto a presença de ação penal em curso não impeça a aplicação da minorante, no caso dos autos, além do 2º Apelante responder a outra ação penal, também por tráfico de drogas (processo nº 0003490-40.2018.8.14.0032), sua prisão adveio de investigação oriunda de monitoramento pela Polícia, com a expedição do devido mandado de busca, denotando que ele se dedica às atividades criminosas, não se tratando de traficante ocasional, obstaculizando a concessão da benesse.
5. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000944-75.2019.8.14.0032 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/03/2023).

Ante o exposto, acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024